Tribunal: STF
Processo: ARE 1473767
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 121, § 2º, IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “(I) APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. 



    (II) ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO EM DECORRÊNCIA DA REDAÇÃO DE QUESITO REFERENTE À QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUESITO DO QUAL CONSTOU, AO FINAL DA INDAGAÇÃO, O LOCAL DE UMA DAS SETE FACADAS EFETUADAS CONTRA A VÍTIMA (“PELAS COSTAS”). CIRCUNSTÂNCIA SOBRE A QUAL NÃO HAVIA CONTROVÉRSIA NOS AUTOS. LOCAL DAS LESÕES APONTADO NO LAUDO PERICIAL, NA DENÚNCIA, NA DECISÃO DE PRONÚNCIA E NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PRESTADAS EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE INDUÇÃO À CONVICÇÃO DOS JURADOS. ACESSO ÀS REFERIDAS PEÇAS PROCESSUAIS E ÀS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM PLENÁRIO. ELABORAÇÃO DO QUESITO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 482 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR AFASTADA. 



    (III) DOSIMETRIA PENAL. (III.1) PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E CORRELATA AOS ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESTOCADAS DESMEDIDAS REVELADORAS DE MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO RÉU. (III.2) SEGUNDA FASE. PLEITO PARA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. (III.3) TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA (1/3). CONJUNTO PROBATÓRIO A DEMONSTRAR QUE FORAM EXAURIDOS TODOS OS ATOS EXECUTÓRIOS DO CRIME, MAS O RESULTADO MORTE NÃO CHEGOU PRÓXIMO DE SE CONSUMAR. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. FRAÇÃO DE 1/2 QUE SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. 



    (IV) REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO COM BASE NO §3º DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL, NÃO APENAS NA ALÍNEA “B” DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL, POIS O SEMIABERTO NÃO SERIA SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME PRATICADO. INAPLICABILIDADE, EM VISTA DISSO, DO §2º DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DEVENDO A DETRAÇÃO SER EFETIVADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO (LEP, ART. 66, INCISO III, ALÍNEA “C”). 



    (V) RECURSO, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA AO RÉU.



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.



    A defesa sustenta, em síntese, que “A invocação abstrata da causa de aumento de pena não pode ser considerada, por si só, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificar como circunstância judicial do art. 59“.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, aplicando os Temas 182 (A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009) e 339 (O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas) da repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente